Tribunal: TJMT
Processo: 1014958-48.2024.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014958-48.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Polícia Federal no Estado de Mato Grosso (PROCESSOS CRIMINAIS) (AUTORIDADE) (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL - CPF: 053.147.581-64 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE COUTO DA SILVA - CPF: 024.002.361-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL - CPF: 053.147.581-64 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
RECURSO DA DEFESA
. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO MINISTERIAL
. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO.
RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

I. Caso em exame:
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo acusado contra sentença da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande (MT), que condenou o réu à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.036 dias-multa, pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), com concurso material e atenuante da confissão espontânea, absolvendo-o do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

II. Questão em discussão:
Há nove questões em discussão: (i) verificar se há suficiência probatória para absolver o réu do crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a alegada ausência de dolo para absolvê-lo do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; (iii) avaliar se a quantidade e natureza da droga justificam o afastamento da valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena; (iv) determinar o cabimento ou não da redutora do tráfico privilegiado; (v) analisar a possibilidade de reconhecimento de crime único; (vi) analisar se há continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo; (vii) decidir se é possível a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena; (viii) verificar se há necessidade de readequação da pena de multa e suspensão das custas processuais; (ix) avaliar se os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 devem ser punidos em concurso material ou absorvidos como crime único.

III. Razões de decidir:

1. O crime de tráfico de drogas fica configurado pela posse de grande quantidade de entorpecente, sendo que a confissão parcial do réu aliada às provas testemunhais e periciais, confirma sua autoria e impossibilita a absolvição quanto ao tráfico de drogas.

2. O delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é de perigo abstrato, não exigindo dolo específico.

3. A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente é justificável diante da apreensão de 58,8 kg de cocaína, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, embora a majoração de pena deva ser reduzida para garantir proporcionalidade.

4. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica, pois a expressiva quantidade de drogas e a posse de arma de fogo indicam dedicação à atividade criminosa.

5. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de posse de armas e munições de uso permitido e restrito, pois tutelam bens jurídicos distintos, devendo ser punidos em concurso material.

6. A continuidade delitiva não se configura entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, pois os delitos possuem naturezas distintas e devem ser punidos em concurso material.

7. O regime inicial fechado é adequado, conforme o art. 33, §2º, "a", do Código Penal, pois a pena ultrapassa 8 anos.

8. A pena de multa foi corretamente aplicada, não havendo desproporcionalidade que justifique sua readequação.

9. A suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser analisada na execução penal, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso da defesa parcialmente provido para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas. Recurso do Ministério Público provido para reconhecer a autonomia dos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, afastando o reconhecimento do crime único.

Tese de julgamento:
1. A posse de grande quantidade de drogas caracteriza o crime de tráfico, independentemente da ausência de flagrante na comercialização. 2. A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e não exige dolo específico. 3. A valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena deve ser proporcional à apreensão realizada. 4. O tráfico privilegiado não se aplica quando há indícios de dedicação à atividade criminosa. 5. Os crimes dos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são autônomos e devem ser punidos em concurso material. 6. O tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo possuem objetos jurídicos distintos, inviabilizando a continuidade delitiva. 7. O regime fechado é adequado quando a pena supera 8 anos de reclusão, nos termos do Código Penal. 8. A readequação da pena de multa só se justifica quando demonstrada desproporcionalidade evidente. 9. A suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser analisada na execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16; Código Penal, arts. 33, §2º, "a", 59 e 69; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 889355, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03/05/2024; STJ, HC 817.210/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024; STJ - AREsp: 2180632 MG 2022/0238074-7, Rel. Ministra Daniela Teixeira, j. 23/12/2024; STJ, AREsp n. 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira j. 10/12/2024; STJ, AgRg no REsp 1.969.172/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão da exordial acusatória, condenando o acusado à pena de
13 (treze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.036 (mil e trinta e seis) dias multa, em razão da prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico)
com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990 e art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003
(posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito),
c.c. art. 65, III, “d”
(confissão espontânea) e
art. 69,
caput
(concurso material),
ambos do Código Penal
, absolvendo-o da imputação do art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (Id. 264034259).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado busca, em síntese: (1) sua
absolvição
quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; (2)
absolvição
quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo/munição por ausência de dolo; (3) o
afastamento da valoração negativa
da quantidade e natureza da droga na primeira fase do procedimento dosimétrico; (4) reconhecimento da minorante relativa ao
tráfico privilegiado
; (5) o reconhecimento de
crime único
; (6) a
aplicação da continuidade delitiva
entre os crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo/munição; (7) a fixação do
regime inicial

semiaberto
; (8) a redução da pena de multa e (9) a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais (Id. 264034265).

O Ministério Público, por sua vez, também interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a prática de dois crimes, nos termos do artigo 12 e artigo 16 da Lei n. 10.826/2003, com a consequente condenação, considerando a pluralidade de condutas e a gravidade da situação (Id. 264034288).

Em sede de contrarrazões, o órgão ministerial manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se a decisão condenatória prolatada (Id. 264034289).

Contrarrazões da defesa de Jefferson Carlos Gomes Leal pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 264034290).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo
parcial provimento

do apelo manejado por Jefferson Carlos Gomes Leal, a fim de reduzir a pena que lhe foi imposta na primeira fase do procedimento dosimétrico do delito de tráfico de entorpecentes
e pelo
provimento do recurso manejado pelo agente ministerial de primeiro grau, a fim de que Jefferson Carlos Gomes Leal seja condenado, também, pela prática do crime capitulado no artigo 12 da Lei Federal n. 10.826/2003 (em concurso formal com o delito previsto no artigo 16 do mesmo diploma normativo).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos apelantes.

Conforme consignado em relatório, a defesa do acusado Jefferson pleiteia: (1) sua
absolvição
quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; (2)
absolvição
quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo/munição por ausência de dolo; (3) o
afastamento da valoração negativa
da quantidade e natureza da droga na primeira fase do procedimento dosimétrico; (4) reconhecimento da minorante relativa ao
tráfico privilegiado
; (5) o reconhecimento de
crime único
; (6) a
aplicação da continuidade delitiva
entre os crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo/munição; (7) a fixação do
regime inicial

semiaberto
; (8) a redução da pena de multa e (9) a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Já o Ministério Público busca a condenação de Jefferson Carlos Gomes Leal pela prática do crime capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, sob o argumento de que foram apreendidas, na residência do acusado, armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, motivo pelo qual, na hipótese, é necessária sua condenação pelas duas modalidades delitivas (artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento).

Passo, então, a analisar a pretensão recursal.

DO RECURSO DEFENSIVO:

1.

Da absolvição quanto ao crime de tráfico:

A irresignação defensiva fulcra-se na tese de insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que o apelante meramente guardava a substância entorpecente, sem envolvimento direto na comercialização.

Todavia, tal argumentação se mostra totalmente dissociada do conjunto fático-probatório amealhado aos autos.

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 264033352 – p. 07); Termo de Depoimento n. 1496524/2024 (Id. 264033352 – p. 08); Termo de Recebimento de Preso (Id. 264033352 – p. 09); Termo de Depoimento n. 1496526/2024 (Id. 264033352 – p. 10); Mandado de Busca e Apreensão (Id. 264033352 – p. 12-13); Termo de Apreensão n. 1496527/2024 (Id. 264033352 – p. 14-15); Laudo de Perícia Criminal Federal n. 338/2024 - SETEC/SR/PF/MT (Id. 264033352 – p. 17-19), que atestou tratar-se de
59 (cinquenta e nove) pacotes de cocaína, totalizando 58,800 kg (cinquenta e oito quilos e oitocentos gramas)
, evidenciando a expressiva quantidade do entorpecente; Termo de Qualificação e Interrogatório (Id. 264033352 – p. 21-22); Ofício n. 1509967/2024 - DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/MT (Id. 264033352 – p. 43-44); Laudo de Perícia Criminal Federal n. 349/2024 – SETEC/SR/PF/MT (Id. 264033352 – p. 56-62); Laudo de Perícia Criminal Federal n. 565/2024 – SETEC/SR/PF/MT (Id. 264034253 – p. 226-232);
além das declarações juntadas aos autos.

A autoria, por sua vez, não apenas decorre da prisão em flagrante, mas também da própria confissão parcial do réu, que admitiu que aceitou armazenar a droga por três dias em troca da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), justificando sua conduta em dificuldades financeiras.

A jurisprudência pátria, a partir da teoria da posse e depósito como formas de execução do crime de tráfico de drogas, sedimentou o entendimento de que o armazenamento de entorpecentes, ainda que sem prova direta de mercancia, consubstancia o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, tem reafirmado que a expressiva quantidade de droga apreendida é elemento suficiente para demonstrar a destinação mercantil, consoante se depreende do seguinte aresto:

Comprovada a propriedade das drogas apreendidas, bem como a destinação mercantil dos entorpecentes, haja vista todo o contexto probatório envolvido, a manutenção de sua condenação pelo delito de tráfico de drogas mostra-se necessária (...) (STJ - HC: 889355, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 03/05/2024).

Durante a fase instrutória do processo, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório do réu Jefferson Carlos Gomes Leal.

O Policial Federal
ANTONIO CORREIA DA SILVA JUNIOR
, integrante da equipe responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, relatou que ao chegarem ao local encontraram diversos pacotes contendo substância análoga à cocaína, além de uma pistola calibre .380 e munições, algumas delas de uso restrito. Segundo seu depoimento, após a localização dos itens ilícitos, foi dada voz de prisão a Jefferson Carlos Gomes Leal, que foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

O depoimento do também Policial Federal
GUSTAVO MAGNO DE OLIVEIRA MENDES
corroborou com as declarações de seu colega, reafirmando que a equipe ingressou na residência do réu e encontrou a droga armazenada em pacotes, além de substâncias que aparentemente seriam utilizadas no preparo do entorpecente. Destacou que o montante apreendido totalizou 58,8 kg de cocaína, bem como destacou a presença da arma de fogo e das munições. O depoente afirmou que, ao ser questionado, o réu não negou que os objetos estavam sob sua posse.

Verifico que os policiais que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que ele efetivamente guardava, no dia dos fatos, entorpecentes para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

No interrogatório,
JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL
confirmou que a droga realmente estava em sua residência, mas alegou que a guardava apenas por um período de três dias, mediante promessa de receber R$ 4.000,00, uma vez que estaria enfrentando dificuldades financeiras. Sustentou que não se dedicava à atividade de tráfico de drogas, não sendo sua intenção comercializar os entorpecentes. Em relação à arma de fogo apreendida, alegou que pertencia a um irmão falecido e que as munições de fuzil encontradas em sua residência eram utilizadas apenas como enfeite. Declarou, ainda, que no momento da abordagem policial não ofereceu resistência e colaborou com os agentes, fornecendo informações sobre os objetos apreendidos.

Acerca da referida confissão, em sede de contrarrazões o MP fez a seguinte observação:

Como se viu, o réu confessou parcialmente a prática do crime, ao afirmar que de forma livre e consciente, guardou a substância entorpecente para um cliente conhecido.

Ocorre que, o agente de polícia federal, em depoimento prestado em juízo, destacou que havia entorpecentes distribuídos fora da mala. Nesse contexto, surgem indícios claros de que o réu não é um novato na prática delitiva, especialmente considerando a expressiva quantidade de droga apreendida e a maneira como foi encontrada. O fato de os entorpecentes não estarem confinados apenas em uma mala lança sérias dúvidas sobre a alegação de que o réu estava apenas guardando a referida mala para entregá-la a outra pessoa.

Fato é que a admissão da culpa do acusado realizada perante a fase judicial, apresentou-se parcialmente em consonância com a versão apresentada pelos policiais militares (Id. 264034289 – p. 376-388).

Nesse contexto, entendo que estão claramente comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico imputado ao apelante, com base nas provas testemunhais e documentais apresentadas ao longo da instrução processual.

Importante destacar que nos termos do
Enunciado Orientativo n. 07
, da TCCR/TJMT, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer r um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "ter em depósito e guardar", como no presente caso.

No caso em tela, embora o acusado tenha afirmado que apenas estava guardando o entorpecente, fato é que se trata de indivíduo de confiança de facções criminosas, pois a ele foi confiada considerável quantidade de drogas, bem como não se pode afirmar que ele é um novato, pois estava armado para proteger o produto, valendo ressaltar que a arma era devidamente modificada para operar munição de calibre maior que o original do artefato. O modo com que foi encontrada a droga também indica que se trata de indivíduo que se dedica a atividade criminosa, pois não estava a indicar apenas um armazenamento, mas sim destinação mercantil. Outro fator de relevo é que comumente fuzis são usados por facções criminosas em suas atividades, não sendo crível que munições deste tipo de armamento estavam apenas guarnecendo a residência do acusado.

Assim, inviável se cogitar a absolvição do apelante, já que devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito.

2.

Da absolvição quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo/munição (art. 16, Lei n. 10.826/03):

No que tange ao delito de posse ilegal de arma de fogo e munições, o recorrente alega a inexistência de dolo, argumentando, em especial, que o armamento e os projéteis em questão foram recebidos por herança após o falecimento de seu irmão. Tal circunstância, segundo sua tese, é determinante para demonstrar que a posse não decorreu de uma aquisição deliberada ou premeditada com intenção ilícita, mas, sim, de um evento sucessório familiar, razão pela qual requer sua absolvição.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 264033352 – p. 07); Termo de Depoimento n. 1496524/2024 (Id. 264033352 – p. 08); Termo de Recebimento de Preso (Id. 264033352 – p. 09); Termo de Depoimento n. 1496526/2024 (Id. 264033352 – p. 10); Mandado de Busca e Apreensão (Id. 264033352 – p. 12-13); Termo de Apreensão n. 1496527/2024 (Id. 264033352 – p. 14-15); Laudo de Perícia Criminal Federal (balística) n. 815/2024 – SETEC/SR/PF/MT (Id. 264034253 – p. 233-248), que concluiu que a Pistola Taurus/PT 57 [...] “originalmente de calibre nominal 7.65 mm (.32 AUTO), teve a câmara de combustão e o cano modificados para viabilizar a utilização de cartuchos de munição .380 AUTO, mostrando-se eficiente para disparos de munições desse calibre”. E ainda, que [...] “Nos exames, os cartuchos de munição de calibre .380 AUTO mostraram-se aptos para uso em arma de fogo de calibre nominal compatível.” e os “cartuchos de munição calibre 7.62 x 51 mm e 7.62 x 39 mm, os exames realizados indicaram que estavam aptos para uso em arma de fogo de calibre nominal compatível; Termo de Qualificação e Interrogatório (Id. 264033352 – p. 21-22);
além das declarações juntadas aos autos.

A autoria também se revela induvidosa, uma vez que o próprio réu, em seu interrogatório judicial, confirmou a posse do armamento, alegando, contudo, que a pistola encontrada era de seu irmão falecido e que as munições de fuzil apreendidas eram apenas enfeites que havia recebido e que ficavam sobre a estante de sua casa. Quanto às demais munições, esclareceu que pertenciam à pistola de seu irmão, a qual foi apreendida, mas reconheceu que não possuía autorização para mantê-las.

Todavia, o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, não sendo exigida, para sua configuração, a demonstração de intenção específica ou efetiva utilização da arma. A simples posse de armamento ou munição sem autorização legal basta para a tipificação da infração penal.

Acerca do tema, o STF e o STJ possuem jurisprudência consolidada no sentido de que o delito em questão não demanda prova de risco concreto à segurança pública, bastando a posse indevida para sua caracterização. Assim, a alegação de desconhecimento da ilicitude ou a justificativa de posse decorativa das munições não afastam a tipicidade da conduta.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante adotou providências para regularizar a posse da arma e das munições, reforçando a tese acusatória de que sua conduta está em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Dessa forma, inexistem elementos capazes de afastar a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível a absolvição pretendida.

3.

Do afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira fase do procedimento dosimétrico:

O apelante requer o afastamento da valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente na primeira fase da dosimetria da pena sob o argumento de que tal circunstância não poderia ter sido utilizada para exasperar a pena-base, uma vez que tais elementos já são inerentes ao tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, o apelante busca a readequação da pena que lhe foi imposta na primeira fase do procedimento dosimétrico do crime de tráfico de entorpecentes.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida são elementos aptos a fundamentar a exasperação da pena-base, na medida em que refletem maior reprovabilidade da conduta e impacto social mais gravoso. Trata-se, pois, de fator idôneo a justificar a majoração da reprimenda inicial, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso concreto, a apreensão de
58,800 kg (cinquenta e oito quilos e oitocentos gramas) de cocaína
não pode ser ignorada, dada sua expressiva magnitude e elevado poder lesivo à saúde pública. A quantidade encontrada extrapola, de maneira significativa, os patamares comumente observados no tráfico de menor escala, evidenciando que o apelante integrava uma estrutura delitiva de maior envergadura.

Contudo, a despeito da legitimidade da valoração negativa desses elementos, impõe-se uma análise detida da proporcionalidade do incremento da pena na primeira fase do procedimento dosimétrico.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, aplicou um aumento de
07 (sete) anos
com fundamento exclusivo na quantidade e na natureza da droga. Tal acréscimo, conquanto juridicamente possível, deve ser ajustado a patamares mais equânimes, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que orienta que a majoração da pena-base deve guardar proporcionalidade com o volume e o tipo do entorpecente apreendido.

Dessa forma, ainda que não seja possível afastar a valoração negativa da quantidade e natureza da droga, entendo que o acréscimo imposto na primeira fase deve ser moderado para se adequar aos parâmetros jurisprudenciais, garantindo a justa individualização da pena. Assim, necessária a redução do incremento aplicado à pena-base do crime de tráfico de drogas, fixando-o em patamar mais condizente com a gravidade concreta do fato e a política criminal vigente.

4.

Da aplicação da causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006:

O apelante pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, argumentando que seria primário, de bons antecedentes e que não integraria organização criminosa.

Entretanto, tal pleito não comporta acolhimento.

O benefício do tráfico privilegiado é concedido somente quando o réu preenche cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em apreço, ainda que o apelante seja primário e não possua antecedentes criminais, há nos autos evidência de sua inserção em um esquema criminoso mais amplo. A expressiva quantidade de droga apreendida e o fato de o réu manter armamento e munições em sua posse demonstram seu envolvimento com o tráfico em nível superior ao de um mero transportador ocasional. Esse contexto fático permite concluir que o réu não era apenas um agente eventual da narcotraficância, mas alguém que mantinha vínculo permanente com essa atividade ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a variedade da droga apreendida, aliadas a outros elementos indicativos de profissionalismo no tráfico, são circunstâncias aptas a afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme se verifica:

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado está devidamente justificado pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pela posse de arma de fogo, o que indica dedicação à atividade criminosa, afastando a condição de traficante eventual. (...) (STJ, HC n. 817.210/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Assim, incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que foi localizada na residência do réu expressiva quantidade de drogas, além de arma de fogo e farta quantidade de munições, o que evidencia que ele se dedicava à atividade criminosa, já que, notoriamente, nenhum pequeno traficante consegue ter a seu dispor toda aquela quantidade de droga sem prévia vinculação a uma estrutura organizada em torno do comércio espúrio, fato impeditivo do reconhecimento da causa especial de redução de penas.

É relevante o fato de o acusado ter sido surpreendido com elevada quantidade de droga e separada de modo a indicar a traficância, sendo certo que alguém com armamentos e a confiança de guarda de droga de valor elevado como é a cocaína, é indicativo de pessoa com destaque na atividade criminosa.

Não se está aqui a utilizar a destacar a quantidade de droga para o afastamento da minorante, mas sim que se trata de indivíduo que se dedica a atividade criminosa, tanto que a ele foram confiados quase 60 (sessenta) quilos de cocaína.

Diante desse quadro, concluo que não estão presentes todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada, sem a aplicação do redutor.

5.

Do reconhecimento de crime único quanto ao porte ilegal de arma de fogo/munições:

Verifica-se dos autos que o juízo de primeiro grau reconheceu a prática de crime único em relação aos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, aplicando o princípio da consunção e condenando o réu por apenas um dos delitos.

O Ministério Público, irresignado, interpôs recurso pleiteando o reconhecimento da autonomia delitiva das condutas, sob o argumento de que os dispositivos legais tutelam bens jurídicos distintos e, portanto, não se comunicam pelo fenômeno da absorção.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores tem reiteradamente firmado o entendimento de que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) e a posse ou porte de arma de fogo ou munição de uso restrito (art. 16) configuram crimes autônomos, pois tutelam aspectos distintos da segurança pública.

O artigo 12 visa reprimir a posse indevida de armamento permitido, enquanto o artigo 16 protege o controle estatal sobre armamentos de elevado potencial lesivo, prevenindo sua circulação clandestina e reforçando a repressão ao tráfico de armas. A diferenciação legislativa, nesse sentido, reflete uma política criminal voltada à estratificação das infrações conforme o risco social que representam.

Dessa forma, a interpretação adotada pelo magistrado sentenciante dissociou-se da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação do princípio da consunção nesses casos, assentando a coexistência dos delitos em regime de concurso material.

Diante desse cenário, constata-se que a questão já foi analisada na sentença e, portanto, carece de interesse recursal pela defesa. No entanto, tendo em vista a insurgência do Ministério Público quanto ao ponto, esta matéria será devidamente analisada quando do exame do recurso ministerial, momento em que será verificado se a unificação das condutas é juridicamente sustentável ou se há necessidade de reforma da decisão para reconhecimento do concurso material entre os delitos.

6.

Da aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo/munições:

A defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo/munições, nos termos do artigo 71 do Código Penal, sob a alegação de que as infrações decorreram de um mesmo contexto fático.

Este pleito, contudo, não merece acolhimento.

O instituto da continuidade delitiva exige o preenchimento de três requisitos: a) pluralidade de condutas; b) crimes da mesma espécie; e c) unidade de desígnios, ou seja, que os delitos sejam cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, evidenciando habitualidade delitiva.

No caso concreto, não há identidade entre os crimes em questão. O tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo tutelam bens jurídicos distintos. Enquanto o primeiro visa coibir a disseminação de substâncias entorpecentes e seus impactos na saúde pública e na segurança social, o segundo busca restringir a circulação ilícita de armas e munições, prevenindo riscos à integridade física e à ordem pública.

O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo são infrações de naturezas diversas, sendo que o simples fato de ambas as infrações ocorrerem em um mesmo contexto investigativo não é suficiente para configurar a continuidade delitiva, sendo correto o reconhecimento do concurso material entre os delitos, o que inviabiliza a aplicação do artigo 71 do Código Penal.

Portanto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, mantenho o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo/munições.

7.

Da fixação do regime inicial semiaberto:

A defesa requer a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sob a alegação de que o réu é primário e que a imposição do regime fechado seria desproporcional.

O artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal dispõe que a pena superior a 08 (oito) anos deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

No caso dos autos, a pena imposta ao réu pelo crime de tráfico de drogas, somada à pena decorrente da condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, supera o referido limite, o que inviabiliza a concessão do regime intermediário.

Ademais, os Tribunais Superiores têm entendimento consolidado no sentido de que a imposição do regime fechado para condenações por tráfico de drogas e delitos correlatos não ofende os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, especialmente quando há elementos concretos que evidenciam maior gravidade da conduta, conforme se verifica:

O regime inicial fechado é adequado, dado o
quantum
da pena superior a 8 anos e a gravidade da conduta, nos termos do art. 33 , § 2º, a, do Código Penal (...) (STJ - AREsp: 2180632 MG 2022/0238074-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Dessa forma, considerando o
quantum
da pena fixada e a gravidade concreta dos delitos, mantenho a determinação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

8.

Da readequação do valor unitário da pena de multa:

A defesa requer a readequação da pena de multa, fixada na sentença em 1.036 (mil e trinta e seis) dias-multa, alegando que o montante seria excessivo e desproporcional em relação à pena privativa de liberdade.

A pena de multa, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/2006, deve ser aplicada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, sendo estabelecida com base no número de dias-multa e no valor unitário de cada dia, que, por sua vez, deve observar a condição econômica do réu e a gravidade concreta do delito.

No caso dos autos, a pena pecuniária foi fixada dentro dos parâmetros legais e com observância à quantidade e natureza da droga apreendida, bem como à situação econômica do réu, que, segundo os autos, possuía envolvimento com o tráfico em larga escala, o que afasta eventual alegação de hipossuficiência financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a revisão da pena de multa somente é cabível quando demonstrada manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos, razão pela qual, inexistindo irregularidade na dosimetria da pena de multa, mantenho-a tal como fixada na sentença.

9.

Da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais:

Por fim, a defesa requer a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que o réu não possui condições financeiras para arcar com tais encargos.

O pleito, contudo, deve ser analisado na fase de execução penal.

A condenação do recorrente ao pagamento de tais emolumentos decorre de imposição normativa expressamente prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal, não havendo margem para o magistrado sentenciante afastar a aplicação do referido dispositivo legal, devendo observá-lo de maneira vinculada.

Imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804 do CPP, que assim preceitua: a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família.

Todavia, o pedido de suspensão das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, uma vez que a aferição da alegada hipossuficiência para fins de eventual suspensão da obrigação de adimplir tais encargos deve ocorrer na fase de execução. Isso porque a condição econômico-financeira do condenado pode sofrer alterações até o momento em que lhe for exigido o pagamento fixado na condenação.

Acerca do tema:

A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP. (...) (STJ, AREsp n. 2.364.889/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Com essas considerações, tenho que o pedido em questão não comporta provimento, devendo ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

DO RECURSO MINISTERIAL:

10.

Da condenação do acusado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003):

O Ministério Público requer a condenação de Jefferson Carlos Gomes Leal pela prática da conduta delitiva prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/2006, que versa sobre a posse irregular de arma de fogo ou munição de uso permitido.

Segundo o órgão ministerial, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, foi localizada uma pistola calibre .380, além de munições de calibres diversos, incluindo de uso permitido e restrito, o que configuraria não só o delito descrito no artigo 16, da Lei n. 10.826/2006, mas também o delito do artigo 12 da referida Lei, que pune a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, refutando, ainda, eventuais teses defensivas que poderiam indicar desconhecimento da arma pelo réu, apontando que este tinha pleno domínio sobre os objetos ilícitos encontrados na residência.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada nos autos, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Laudo Pericial da Arma e Munições Apreendidas, documentos que atestam que o réu detinha em sua residência uma pistola calibre .380, acompanhada de cinquenta e quatro munições do mesmo calibre, sem qualquer autorização legal.

A autoria, por sua vez, é incontestável. O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou que a arma encontrava-se em sua residência, aduzindo, todavia, que pertencia a seu irmão falecido e que desconhecia a necessidade de registro. Essa alegação, no entanto, não afasta a tipicidade do delito, na medida em que o artigo 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a intenção do agente.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido tem natureza formal, não exigindo qualquer resultado concreto para sua configuração. Para a consumação, basta que o agente possua ou mantenha em sua residência arma de fogo sem a devida regularização perante o órgão competente.

No caso em apreço, embora o magistrado de origem tenha se posicionado no sentido de que
as condutas de possuir armas de fogo ou munições de uso permitido e uso restrito ou proibido em um mesmo contexto fático reclamam o reconhecimento de crime único, na medida em que violam o mesmo bem jurídico, qual seja, a segurança e paz pública
, tenho que admite-se a configuração de crime único quando, no mesmo contexto fático, há apreensão de mais de uma arma ou munição, sob o fundamento de que ocorre apenas uma violação ao bem jurídico tutelado.

No entanto, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, uma vez que as condutas atribuídas ao réu, embora tenham ocorrido em um único contexto fático e temporal, subsumem-se a tipos penais distintos e autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, uma vez que o delito previsto no artigo 16, além de tutelar a paz e a segurança públicas, também resguarda a integridade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os tipos penais dos artigos. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando o reconhecimento de crime único quando o agente é denunciado por infração a mais de um dispositivo legal, conforme se verifica:

Conforme jurisprudência desta Corte, é incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratarem de condutas distintas e tutelarem bens jurídicos distintos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.969.172/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

No caso concreto, a arma calibre .380 encontrada no interior da residência do réu tem enquadramento específico no artigo 12, não podendo ser absorvida pelo crime do artigo 16, que trata exclusivamente de armas e munições de uso restrito.

Dessa forma, necessária a condenação do acusado como incurso no delito descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Ante o exposto, acolho o recurso ministerial para reformar a sentença e determinar o reconhecimento do concurso material entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, com a consequente fixação cumulativa das penas, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência dominante.

Passo, então, a redimensionar a pena aplicada.

11.

Dosimetria da pena:

Com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena do réu Jefferson Carlos Gomes Leal.

a)

Crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada pelo juízo de primeiro grau em 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias multa, com aumento de 07 (sete) anos em razão da valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Entretanto, conforme acima fundamentado neste voto, tenho que tal majoração mostrou-se excessiva, demandando redução proporcional para adequação aos parâmetros jurisprudenciais. Assim, reduzo o aumento para 02 (dois) anos, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), bem como a redução de 1/6 (um sexto), alcançando a pena em formação de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois há elementos nos autos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa. Também não há causas de aumento aplicáveis, tornando definitiva a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

b)

Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003)

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, sem circunstâncias negativas que justifiquem exasperação.

Na segunda fase, mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). No entanto, nos termos da Súmula 231 do STJ, a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, permanecendo a pena intermediária inalterada.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis, razão pela qual torno definitiva a pena de
03 (três) anos de reclusão
e 36 (trinta e seis) dias-multa.

c)

Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003)

O juízo de primeiro grau havia reconhecido a consunção entre este delito e o art. 16 da Lei de Armas. No entanto, conforme decidido neste voto, a condenação foi reformada para reconhecer a autonomia dos crimes e aplicar o concurso material.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça deixo de reduzi-la abaixo do mínimo legal, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

d)

Do concurso material:

Diante do concurso material entre os delitos (art. 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas, alcançando a pena definitiva de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, a pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos deve ser cumprida, inicialmente, em regime
fechado
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para reconhecer a autonomia dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, afastando o reconhecimento do crime único, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas, com a consequente readequação da pena nos termos da fundamentação supra.

Dessa forma, fixo a pena definitiva de
Jefferson Carlos Gomes Leal
em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos apelantes.

Conforme consignado em relatório, a defesa do acusado Jefferson pleiteia: (1) sua
absolvição
quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; (2)
absolvição
quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo/munição por ausência de dolo; (3) o
afastamento da valoração negativa
da quantidade e natureza da droga na primeira fase do procedimento dosimétrico; (4) reconhecimento da minorante relativa ao
tráfico privilegiado
; (5) o reconhecimento de
crime único
; (6) a
aplicação da continuidade delitiva
entre os crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo/munição; (7) a fixação do
regime inicial

semiaberto
; (8) a redução da pena de multa e (9) a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Já o Ministério Público busca a condenação de Jefferson Carlos Gomes Leal pela prática do crime capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, sob o argumento de que foram apreendidas, na residência do acusado, armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, motivo pelo qual, na hipótese, é necessária sua condenação pelas duas modalidades delitivas (artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento).

Passo, então, a analisar a pretensão recursal.

DO RECURSO DEFENSIVO:

1.

Da absolvição quanto ao crime de tráfico:

A irresignação defensiva fulcra-se na tese de insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que o apelante meramente guardava a substância entorpecente, sem envolvimento direto na comercialização.

Todavia, tal argumentação se mostra totalmente dissociada do conjunto fático-probatório amealhado aos autos.

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 264033352 – p. 07); Termo de Depoimento n. 1496524/2024 (Id. 264033352 – p. 08); Termo de Recebimento de Preso (Id. 264033352 – p. 09); Termo de Depoimento n. 1496526/2024 (Id. 264033352 – p. 10); Mandado de Busca e Apreensão (Id. 264033352 – p. 12-13); Termo de Apreensão n. 1496527/2024 (Id. 264033352 – p. 14-15); Laudo de Perícia Criminal Federal n. 338/2024 - SETEC/SR/PF/MT (Id. 264033352 – p. 17-19), que atestou tratar-se de
59 (cinquenta e nove) pacotes de cocaína, totalizando 58,800 kg (cinquenta e oito quilos e oitocentos gramas)
, evidenciando a expressiva quantidade do entorpecente; Termo de Qualificação e Interrogatório (Id. 264033352 – p. 21-22); Ofício n. 1509967/2024 - DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/MT (Id. 264033352 – p. 43-44); Laudo de Perícia Criminal Federal n. 349/2024 – SETEC/SR/PF/MT (Id. 264033352 – p. 56-62); Laudo de Perícia Criminal Federal n. 565/2024 – SETEC/SR/PF/MT (Id. 264034253 – p. 226-232);
além das declarações juntadas aos autos.

A autoria, por sua vez, não apenas decorre da prisão em flagrante, mas também da própria confissão parcial do réu, que admitiu que aceitou armazenar a droga por três dias em troca da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), justificando sua conduta em dificuldades financeiras.

A jurisprudência pátria, a partir da teoria da posse e depósito como formas de execução do crime de tráfico de drogas, sedimentou o entendimento de que o armazenamento de entorpecentes, ainda que sem prova direta de mercancia, consubstancia o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, tem reafirmado que a expressiva quantidade de droga apreendida é elemento suficiente para demonstrar a destinação mercantil, consoante se depreende do seguinte aresto:

Comprovada a propriedade das drogas apreendidas, bem como a destinação mercantil dos entorpecentes, haja vista todo o contexto probatório envolvido, a manutenção de sua condenação pelo delito de tráfico de drogas mostra-se necessária (...) (STJ - HC: 889355, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 03/05/2024).

Durante a fase instrutória do processo, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório do réu Jefferson Carlos Gomes Leal.

O Policial Federal
ANTONIO CORREIA DA SILVA JUNIOR
, integrante da equipe responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, relatou que ao chegarem ao local encontraram diversos pacotes contendo substância análoga à cocaína, além de uma pistola calibre .380 e munições, algumas delas de uso restrito. Segundo seu depoimento, após a localização dos itens ilícitos, foi dada voz de prisão a Jefferson Carlos Gomes Leal, que foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

O depoimento do também Policial Federal
GUSTAVO MAGNO DE OLIVEIRA MENDES
corroborou com as declarações de seu colega, reafirmando que a equipe ingressou na residência do réu e encontrou a droga armazenada em pacotes, além de substâncias que aparentemente seriam utilizadas no preparo do entorpecente. Destacou que o montante apreendido totalizou 58,8 kg de cocaína, bem como destacou a presença da arma de fogo e das munições. O depoente afirmou que, ao ser questionado, o réu não negou que os objetos estavam sob sua posse.

Verifico que os policiais que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que ele efetivamente guardava, no dia dos fatos, entorpecentes para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

No interrogatório,
JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL
confirmou que a droga realmente estava em sua residência, mas alegou que a guardava apenas por um período de três dias, mediante promessa de receber R$ 4.000,00, uma vez que estaria enfrentando dificuldades financeiras. Sustentou que não se dedicava à atividade de tráfico de drogas, não sendo sua intenção comercializar os entorpecentes. Em relação à arma de fogo apreendida, alegou que pertencia a um irmão falecido e que as munições de fuzil encontradas em sua residência eram utilizadas apenas como enfeite. Declarou, ainda, que no momento da abordagem policial não ofereceu resistência e colaborou com os agentes, fornecendo informações sobre os objetos apreendidos.

Acerca da referida confissão, em sede de contrarrazões o MP fez a seguinte observação:

Como se viu, o réu confessou parcialmente a prática do crime, ao afirmar que de forma livre e consciente, guardou a substância entorpecente para um cliente conhecido.

Ocorre que, o agente de polícia federal, em depoimento prestado em juízo, destacou que havia entorpecentes distribuídos fora da mala. Nesse contexto, surgem indícios claros de que o réu não é um novato na prática delitiva, especialmente considerando a expressiva quantidade de droga apreendida e a maneira como foi encontrada. O fato de os entorpecentes não estarem confinados apenas em uma mala lança sérias dúvidas sobre a alegação de que o réu estava apenas guardando a referida mala para entregá-la a outra pessoa.

Fato é que a admissão da culpa do acusado realizada perante a fase judicial, apresentou-se parcialmente em consonância com a versão apresentada pelos policiais militares (Id. 264034289 – p. 376-388).

Nesse contexto, entendo que estão claramente comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico imputado ao apelante, com base nas provas testemunhais e documentais apresentadas ao longo da instrução processual.

Importante destacar que nos termos do
Enunciado Orientativo n. 07
, da TCCR/TJMT, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer r um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "ter em depósito e guardar", como no presente caso.

No caso em tela, embora o acusado tenha afirmado que apenas estava guardando o entorpecente, fato é que se trata de indivíduo de confiança de facções criminosas, pois a ele foi confiada considerável quantidade de drogas, bem como não se pode afirmar que ele é um novato, pois estava armado para proteger o produto, valendo ressaltar que a arma era devidamente modificada para operar munição de calibre maior que o original do artefato. O modo com que foi encontrada a droga também indica que se trata de indivíduo que se dedica a atividade criminosa, pois não estava a indicar apenas um armazenamento, mas sim destinação mercantil. Outro fator de relevo é que comumente fuzis são usados por facções criminosas em suas atividades, não sendo crível que munições deste tipo de armamento estavam apenas guarnecendo a residência do acusado.

Assim, inviável se cogitar a absolvição do apelante, já que devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito.

2.

Da absolvição quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo/munição (art. 16, Lei n. 10.826/03):

No que tange ao delito de posse ilegal de arma de fogo e munições, o recorrente alega a inexistência de dolo, argumentando, em especial, que o armamento e os projéteis em questão foram recebidos por herança após o falecimento de seu irmão. Tal circunstância, segundo sua tese, é determinante para demonstrar que a posse não decorreu de uma aquisição deliberada ou premeditada com intenção ilícita, mas, sim, de um evento sucessório familiar, razão pela qual requer sua absolvição.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 264033352 – p. 07); Termo de Depoimento n. 1496524/2024 (Id. 264033352 – p. 08); Termo de Recebimento de Preso (Id. 264033352 – p. 09); Termo de Depoimento n. 1496526/2024 (Id. 264033352 – p. 10); Mandado de Busca e Apreensão (Id. 264033352 – p. 12-13); Termo de Apreensão n. 1496527/2024 (Id. 264033352 – p. 14-15); Laudo de Perícia Criminal Federal (balística) n. 815/2024 – SETEC/SR/PF/MT (Id. 264034253 – p. 233-248), que concluiu que a Pistola Taurus/PT 57 [...] “originalmente de calibre nominal 7.65 mm (.32 AUTO), teve a câmara de combustão e o cano modificados para viabilizar a utilização de cartuchos de munição .380 AUTO, mostrando-se eficiente para disparos de munições desse calibre”. E ainda, que [...] “Nos exames, os cartuchos de munição de calibre .380 AUTO mostraram-se aptos para uso em arma de fogo de calibre nominal compatível.” e os “cartuchos de munição calibre 7.62 x 51 mm e 7.62 x 39 mm, os exames realizados indicaram que estavam aptos para uso em arma de fogo de calibre nominal compatível; Termo de Qualificação e Interrogatório (Id. 264033352 – p. 21-22);
além das declarações juntadas aos autos.

A autoria também se revela induvidosa, uma vez que o próprio réu, em seu interrogatório judicial, confirmou a posse do armamento, alegando, contudo, que a pistola encontrada era de seu irmão falecido e que as munições de fuzil apreendidas eram apenas enfeites que havia recebido e que ficavam sobre a estante de sua casa. Quanto às demais munições, esclareceu que pertenciam à pistola de seu irmão, a qual foi apreendida, mas reconheceu que não possuía autorização para mantê-las.

Todavia, o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, não sendo exigida, para sua configuração, a demonstração de intenção específica ou efetiva utilização da arma. A simples posse de armamento ou munição sem autorização legal basta para a tipificação da infração penal.

Acerca do tema, o STF e o STJ possuem jurisprudência consolidada no sentido de que o delito em questão não demanda prova de risco concreto à segurança pública, bastando a posse indevida para sua caracterização. Assim, a alegação de desconhecimento da ilicitude ou a justificativa de posse decorativa das munições não afastam a tipicidade da conduta.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante adotou providências para regularizar a posse da arma e das munições, reforçando a tese acusatória de que sua conduta está em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Dessa forma, inexistem elementos capazes de afastar a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível a absolvição pretendida.

3.

Do afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira fase do procedimento dosimétrico:

O apelante requer o afastamento da valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente na primeira fase da dosimetria da pena sob o argumento de que tal circunstância não poderia ter sido utilizada para exasperar a pena-base, uma vez que tais elementos já são inerentes ao tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, o apelante busca a readequação da pena que lhe foi imposta na primeira fase do procedimento dosimétrico do crime de tráfico de entorpecentes.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida são elementos aptos a fundamentar a exasperação da pena-base, na medida em que refletem maior reprovabilidade da conduta e impacto social mais gravoso. Trata-se, pois, de fator idôneo a justificar a majoração da reprimenda inicial, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso concreto, a apreensão de
58,800 kg (cinquenta e oito quilos e oitocentos gramas) de cocaína
não pode ser ignorada, dada sua expressiva magnitude e elevado poder lesivo à saúde pública. A quantidade encontrada extrapola, de maneira significativa, os patamares comumente observados no tráfico de menor escala, evidenciando que o apelante integrava uma estrutura delitiva de maior envergadura.

Contudo, a despeito da legitimidade da valoração negativa desses elementos, impõe-se uma análise detida da proporcionalidade do incremento da pena na primeira fase do procedimento dosimétrico.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, aplicou um aumento de
07 (sete) anos
com fundamento exclusivo na quantidade e na natureza da droga. Tal acréscimo, conquanto juridicamente possível, deve ser ajustado a patamares mais equânimes, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que orienta que a majoração da pena-base deve guardar proporcionalidade com o volume e o tipo do entorpecente apreendido.

Dessa forma, ainda que não seja possível afastar a valoração negativa da quantidade e natureza da droga, entendo que o acréscimo imposto na primeira fase deve ser moderado para se adequar aos parâmetros jurisprudenciais, garantindo a justa individualização da pena. Assim, necessária a redução do incremento aplicado à pena-base do crime de tráfico de drogas, fixando-o em patamar mais condizente com a gravidade concreta do fato e a política criminal vigente.

4.

Da aplicação da causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006:

O apelante pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, argumentando que seria primário, de bons antecedentes e que não integraria organização criminosa.

Entretanto, tal pleito não comporta acolhimento.

O benefício do tráfico privilegiado é concedido somente quando o réu preenche cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em apreço, ainda que o apelante seja primário e não possua antecedentes criminais, há nos autos evidência de sua inserção em um esquema criminoso mais amplo. A expressiva quantidade de droga apreendida e o fato de o réu manter armamento e munições em sua posse demonstram seu envolvimento com o tráfico em nível superior ao de um mero transportador ocasional. Esse contexto fático permite concluir que o réu não era apenas um agente eventual da narcotraficância, mas alguém que mantinha vínculo permanente com essa atividade ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a variedade da droga apreendida, aliadas a outros elementos indicativos de profissionalismo no tráfico, são circunstâncias aptas a afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme se verifica:

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado está devidamente justificado pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pela posse de arma de fogo, o que indica dedicação à atividade criminosa, afastando a condição de traficante eventual. (...) (STJ, HC n. 817.210/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Assim, incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que foi localizada na residência do réu expressiva quantidade de drogas, além de arma de fogo e farta quantidade de munições, o que evidencia que ele se dedicava à atividade criminosa, já que, notoriamente, nenhum pequeno traficante consegue ter a seu dispor toda aquela quantidade de droga sem prévia vinculação a uma estrutura organizada em torno do comércio espúrio, fato impeditivo do reconhecimento da causa especial de redução de penas.

É relevante o fato de o acusado ter sido surpreendido com elevada quantidade de droga e separada de modo a indicar a traficância, sendo certo que alguém com armamentos e a confiança de guarda de droga de valor elevado como é a cocaína, é indicativo de pessoa com destaque na atividade criminosa.

Não se está aqui a utilizar a destacar a quantidade de droga para o afastamento da minorante, mas sim que se trata de indivíduo que se dedica a atividade criminosa, tanto que a ele foram confiados quase 60 (sessenta) quilos de cocaína.

Diante desse quadro, concluo que não estão presentes todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada, sem a aplicação do redutor.

5.

Do reconhecimento de crime único quanto ao porte ilegal de arma de fogo/munições:

Verifica-se dos autos que o juízo de primeiro grau reconheceu a prática de crime único em relação aos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, aplicando o princípio da consunção e condenando o réu por apenas um dos delitos.

O Ministério Público, irresignado, interpôs recurso pleiteando o reconhecimento da autonomia delitiva das condutas, sob o argumento de que os dispositivos legais tutelam bens jurídicos distintos e, portanto, não se comunicam pelo fenômeno da absorção.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores tem reiteradamente firmado o entendimento de que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) e a posse ou porte de arma de fogo ou munição de uso restrito (art. 16) configuram crimes autônomos, pois tutelam aspectos distintos da segurança pública.

O artigo 12 visa reprimir a posse indevida de armamento permitido, enquanto o artigo 16 protege o controle estatal sobre armamentos de elevado potencial lesivo, prevenindo sua circulação clandestina e reforçando a repressão ao tráfico de armas. A diferenciação legislativa, nesse sentido, reflete uma política criminal voltada à estratificação das infrações conforme o risco social que representam.

Dessa forma, a interpretação adotada pelo magistrado sentenciante dissociou-se da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação do princípio da consunção nesses casos, assentando a coexistência dos delitos em regime de concurso material.

Diante desse cenário, constata-se que a questão já foi analisada na sentença e, portanto, carece de interesse recursal pela defesa. No entanto, tendo em vista a insurgência do Ministério Público quanto ao ponto, esta matéria será devidamente analisada quando do exame do recurso ministerial, momento em que será verificado se a unificação das condutas é juridicamente sustentável ou se há necessidade de reforma da decisão para reconhecimento do concurso material entre os delitos.

6.

Da aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo/munições:

A defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo/munições, nos termos do artigo 71 do Código Penal, sob a alegação de que as infrações decorreram de um mesmo contexto fático.

Este pleito, contudo, não merece acolhimento.

O instituto da continuidade delitiva exige o preenchimento de três requisitos: a) pluralidade de condutas; b) crimes da mesma espécie; e c) unidade de desígnios, ou seja, que os delitos sejam cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, evidenciando habitualidade delitiva.

No caso concreto, não há identidade entre os crimes em questão. O tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo tutelam bens jurídicos distintos. Enquanto o primeiro visa coibir a disseminação de substâncias entorpecentes e seus impactos na saúde pública e na segurança social, o segundo busca restringir a circulação ilícita de armas e munições, prevenindo riscos à integridade física e à ordem pública.

O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo são infrações de naturezas diversas, sendo que o simples fato de ambas as infrações ocorrerem em um mesmo contexto investigativo não é suficiente para configurar a continuidade delitiva, sendo correto o reconhecimento do concurso material entre os delitos, o que inviabiliza a aplicação do artigo 71 do Código Penal.

Portanto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, mantenho o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo/munições.

7.

Da fixação do regime inicial semiaberto:

A defesa requer a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sob a alegação de que o réu é primário e que a imposição do regime fechado seria desproporcional.

O artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal dispõe que a pena superior a 08 (oito) anos deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

No caso dos autos, a pena imposta ao réu pelo crime de tráfico de drogas, somada à pena decorrente da condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, supera o referido limite, o que inviabiliza a concessão do regime intermediário.

Ademais, os Tribunais Superiores têm entendimento consolidado no sentido de que a imposição do regime fechado para condenações por tráfico de drogas e delitos correlatos não ofende os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, especialmente quando há elementos concretos que evidenciam maior gravidade da conduta, conforme se verifica:

O regime inicial fechado é adequado, dado o
quantum
da pena superior a 8 anos e a gravidade da conduta, nos termos do art. 33 , § 2º, a, do Código Penal (...) (STJ - AREsp: 2180632 MG 2022/0238074-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Dessa forma, considerando o
quantum
da pena fixada e a gravidade concreta dos delitos, mantenho a determinação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

8.

Da readequação do valor unitário da pena de multa:

A defesa requer a readequação da pena de multa, fixada na sentença em 1.036 (mil e trinta e seis) dias-multa, alegando que o montante seria excessivo e desproporcional em relação à pena privativa de liberdade.

A pena de multa, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/2006, deve ser aplicada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, sendo estabelecida com base no número de dias-multa e no valor unitário de cada dia, que, por sua vez, deve observar a condição econômica do réu e a gravidade concreta do delito.

No caso dos autos, a pena pecuniária foi fixada dentro dos parâmetros legais e com observância à quantidade e natureza da droga apreendida, bem como à situação econômica do réu, que, segundo os autos, possuía envolvimento com o tráfico em larga escala, o que afasta eventual alegação de hipossuficiência financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a revisão da pena de multa somente é cabível quando demonstrada manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos, razão pela qual, inexistindo irregularidade na dosimetria da pena de multa, mantenho-a tal como fixada na sentença.

9.

Da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais:

Por fim, a defesa requer a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que o réu não possui condições financeiras para arcar com tais encargos.

O pleito, contudo, deve ser analisado na fase de execução penal.

A condenação do recorrente ao pagamento de tais emolumentos decorre de imposição normativa expressamente prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal, não havendo margem para o magistrado sentenciante afastar a aplicação do referido dispositivo legal, devendo observá-lo de maneira vinculada.

Imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804 do CPP, que assim preceitua: a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família.

Todavia, o pedido de suspensão das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, uma vez que a aferição da alegada hipossuficiência para fins de eventual suspensão da obrigação de adimplir tais encargos deve ocorrer na fase de execução. Isso porque a condição econômico-financeira do condenado pode sofrer alterações até o momento em que lhe for exigido o pagamento fixado na condenação.

Acerca do tema:

A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP. (...) (STJ, AREsp n. 2.364.889/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Com essas considerações, tenho que o pedido em questão não comporta provimento, devendo ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

DO RECURSO MINISTERIAL:

10.

Da condenação do acusado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003):

O Ministério Público requer a condenação de Jefferson Carlos Gomes Leal pela prática da conduta delitiva prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/2006, que versa sobre a posse irregular de arma de fogo ou munição de uso permitido.

Segundo o órgão ministerial, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, foi localizada uma pistola calibre .380, além de munições de calibres diversos, incluindo de uso permitido e restrito, o que configuraria não só o delito descrito no artigo 16, da Lei n. 10.826/2006, mas também o delito do artigo 12 da referida Lei, que pune a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, refutando, ainda, eventuais teses defensivas que poderiam indicar desconhecimento da arma pelo réu, apontando que este tinha pleno domínio sobre os objetos ilícitos encontrados na residência.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada nos autos, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Laudo Pericial da Arma e Munições Apreendidas, documentos que atestam que o réu detinha em sua residência uma pistola calibre .380, acompanhada de cinquenta e quatro munições do mesmo calibre, sem qualquer autorização legal.

A autoria, por sua vez, é incontestável. O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou que a arma encontrava-se em sua residência, aduzindo, todavia, que pertencia a seu irmão falecido e que desconhecia a necessidade de registro. Essa alegação, no entanto, não afasta a tipicidade do delito, na medida em que o artigo 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a intenção do agente.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido tem natureza formal, não exigindo qualquer resultado concreto para sua configuração. Para a consumação, basta que o agente possua ou mantenha em sua residência arma de fogo sem a devida regularização perante o órgão competente.

No caso em apreço, embora o magistrado de origem tenha se posicionado no sentido de que
as condutas de possuir armas de fogo ou munições de uso permitido e uso restrito ou proibido em um mesmo contexto fático reclamam o reconhecimento de crime único, na medida em que violam o mesmo bem jurídico, qual seja, a segurança e paz pública
, tenho que admite-se a configuração de crime único quando, no mesmo contexto fático, há apreensão de mais de uma arma ou munição, sob o fundamento de que ocorre apenas uma violação ao bem jurídico tutelado.

No entanto, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, uma vez que as condutas atribuídas ao réu, embora tenham ocorrido em um único contexto fático e temporal, subsumem-se a tipos penais distintos e autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, uma vez que o delito previsto no artigo 16, além de tutelar a paz e a segurança públicas, também resguarda a integridade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os tipos penais dos artigos. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando o reconhecimento de crime único quando o agente é denunciado por infração a mais de um dispositivo legal, conforme se verifica:

Conforme jurisprudência desta Corte, é incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratarem de condutas distintas e tutelarem bens jurídicos distintos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.969.172/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

No caso concreto, a arma calibre .380 encontrada no interior da residência do réu tem enquadramento específico no artigo 12, não podendo ser absorvida pelo crime do artigo 16, que trata exclusivamente de armas e munições de uso restrito.

Dessa forma, necessária a condenação do acusado como incurso no delito descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Ante o exposto, acolho o recurso ministerial para reformar a sentença e determinar o reconhecimento do concurso material entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, com a consequente fixação cumulativa das penas, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência dominante.

Passo, então, a redimensionar a pena aplicada.

11.

Dosimetria da pena:

Com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena do réu Jefferson Carlos Gomes Leal.

a)

Crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada pelo juízo de primeiro grau em 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias multa, com aumento de 07 (sete) anos em razão da valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Entretanto, conforme acima fundamentado neste voto, tenho que tal majoração mostrou-se excessiva, demandando redução proporcional para adequação aos parâmetros jurisprudenciais. Assim, reduzo o aumento para 02 (dois) anos, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), bem como a redução de 1/6 (um sexto), alcançando a pena em formação de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois há elementos nos autos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa. Também não há causas de aumento aplicáveis, tornando definitiva a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

b)

Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003)

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, sem circunstâncias negativas que justifiquem exasperação.

Na segunda fase, mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). No entanto, nos termos da Súmula 231 do STJ, a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, permanecendo a pena intermediária inalterada.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis, razão pela qual torno definitiva a pena de
03 (três) anos de reclusão
e 36 (trinta e seis) dias-multa.

c)

Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003)

O juízo de primeiro grau havia reconhecido a consunção entre este delito e o art. 16 da Lei de Armas. No entanto, conforme decidido neste voto, a condenação foi reformada para reconhecer a autonomia dos crimes e aplicar o concurso material.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça deixo de reduzi-la abaixo do mínimo legal, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

d)

Do concurso material:

Diante do concurso material entre os delitos (art. 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas, alcançando a pena definitiva de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, a pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos deve ser cumprida, inicialmente, em regime
fechado
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para reconhecer a autonomia dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, afastando o reconhecimento do crime único, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas, com a consequente readequação da pena nos termos da fundamentação supra.

Dessa forma, fixo a pena definitiva de
Jefferson Carlos Gomes Leal
em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos apelantes.

Conforme consignado em relatório, a defesa do acusado Jefferson pleiteia: (1) sua
absolvição
quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; (2)
absolvição
quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo/munição por ausência de dolo; (3) o
afastamento da valoração negativa
da quantidade e natureza da droga na primeira fase do procedimento dosimétrico; (4) reconhecimento da minorante relativa ao
tráfico privilegiado
; (5) o reconhecimento de
crime único
; (6) a
aplicação da continuidade delitiva
entre os crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo/munição; (7) a fixação do
regime inicial

semiaberto
; (8) a redução da pena de multa e (9) a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Já o Ministério Público busca a condenação de Jefferson Carlos Gomes Leal pela prática do crime capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, sob o argumento de que foram apreendidas, na residência do acusado, armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, motivo pelo qual, na hipótese, é necessária sua condenação pelas duas modalidades delitivas (artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento).

Passo, então, a analisar a pretensão recursal.

DO RECURSO DEFENSIVO:

1.

Da absolvição quanto ao crime de tráfico:

A irresignação defensiva fulcra-se na tese de insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que o apelante meramente guardava a substância entorpecente, sem envolvimento direto na comercialização.

Todavia, tal argumentação se mostra totalmente dissociada do conjunto fático-probatório amealhado aos autos.

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 264033352 – p. 07); Termo de Depoimento n. 1496524/2024 (Id. 264033352 – p. 08); Termo de Recebimento de Preso (Id. 264033352 – p. 09); Termo de Depoimento n. 1496526/2024 (Id. 264033352 – p. 10); Mandado de Busca e Apreensão (Id. 264033352 – p. 12-13); Termo de Apreensão n. 1496527/2024 (Id. 264033352 – p. 14-15); Laudo de Perícia Criminal Federal n. 338/2024 - SETEC/SR/PF/MT (Id. 264033352 – p. 17-19), que atestou tratar-se de
59 (cinquenta e nove) pacotes de cocaína, totalizando 58,800 kg (cinquenta e oito quilos e oitocentos gramas)
, evidenciando a expressiva quantidade do entorpecente; Termo de Qualificação e Interrogatório (Id. 264033352 – p. 21-22); Ofício n. 1509967/2024 - DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/MT (Id. 264033352 – p. 43-44); Laudo de Perícia Criminal Federal n. 349/2024 – SETEC/SR/PF/MT (Id. 264033352 – p. 56-62); Laudo de Perícia Criminal Federal n. 565/2024 – SETEC/SR/PF/MT (Id. 264034253 – p. 226-232);
além das declarações juntadas aos autos.

A autoria, por sua vez, não apenas decorre da prisão em flagrante, mas também da própria confissão parcial do réu, que admitiu que aceitou armazenar a droga por três dias em troca da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), justificando sua conduta em dificuldades financeiras.

A jurisprudência pátria, a partir da teoria da posse e depósito como formas de execução do crime de tráfico de drogas, sedimentou o entendimento de que o armazenamento de entorpecentes, ainda que sem prova direta de mercancia, consubstancia o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, tem reafirmado que a expressiva quantidade de droga apreendida é elemento suficiente para demonstrar a destinação mercantil, consoante se depreende do seguinte aresto:

Comprovada a propriedade das drogas apreendidas, bem como a destinação mercantil dos entorpecentes, haja vista todo o contexto probatório envolvido, a manutenção de sua condenação pelo delito de tráfico de drogas mostra-se necessária (...) (STJ - HC: 889355, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 03/05/2024).

Durante a fase instrutória do processo, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório do réu Jefferson Carlos Gomes Leal.

O Policial Federal
ANTONIO CORREIA DA SILVA JUNIOR
, integrante da equipe responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, relatou que ao chegarem ao local encontraram diversos pacotes contendo substância análoga à cocaína, além de uma pistola calibre .380 e munições, algumas delas de uso restrito. Segundo seu depoimento, após a localização dos itens ilícitos, foi dada voz de prisão a Jefferson Carlos Gomes Leal, que foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

O depoimento do também Policial Federal
GUSTAVO MAGNO DE OLIVEIRA MENDES
corroborou com as declarações de seu colega, reafirmando que a equipe ingressou na residência do réu e encontrou a droga armazenada em pacotes, além de substâncias que aparentemente seriam utilizadas no preparo do entorpecente. Destacou que o montante apreendido totalizou 58,8 kg de cocaína, bem como destacou a presença da arma de fogo e das munições. O depoente afirmou que, ao ser questionado, o réu não negou que os objetos estavam sob sua posse.

Verifico que os policiais que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que ele efetivamente guardava, no dia dos fatos, entorpecentes para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

No interrogatório,
JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL
confirmou que a droga realmente estava em sua residência, mas alegou que a guardava apenas por um período de três dias, mediante promessa de receber R$ 4.000,00, uma vez que estaria enfrentando dificuldades financeiras. Sustentou que não se dedicava à atividade de tráfico de drogas, não sendo sua intenção comercializar os entorpecentes. Em relação à arma de fogo apreendida, alegou que pertencia a um irmão falecido e que as munições de fuzil encontradas em sua residência eram utilizadas apenas como enfeite. Declarou, ainda, que no momento da abordagem policial não ofereceu resistência e colaborou com os agentes, fornecendo informações sobre os objetos apreendidos.

Acerca da referida confissão, em sede de contrarrazões o MP fez a seguinte observação:

Como se viu, o réu confessou parcialmente a prática do crime, ao afirmar que de forma livre e consciente, guardou a substância entorpecente para um cliente conhecido.

Ocorre que, o agente de polícia federal, em depoimento prestado em juízo, destacou que havia entorpecentes distribuídos fora da mala. Nesse contexto, surgem indícios claros de que o réu não é um novato na prática delitiva, especialmente considerando a expressiva quantidade de droga apreendida e a maneira como foi encontrada. O fato de os entorpecentes não estarem confinados apenas em uma mala lança sérias dúvidas sobre a alegação de que o réu estava apenas guardando a referida mala para entregá-la a outra pessoa.

Fato é que a admissão da culpa do acusado realizada perante a fase judicial, apresentou-se parcialmente em consonância com a versão apresentada pelos policiais militares (Id. 264034289 – p. 376-388).

Nesse contexto, entendo que estão claramente comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico imputado ao apelante, com base nas provas testemunhais e documentais apresentadas ao longo da instrução processual.

Importante destacar que nos termos do
Enunciado Orientativo n. 07
, da TCCR/TJMT, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer r um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "ter em depósito e guardar", como no presente caso.

No caso em tela, embora o acusado tenha afirmado que apenas estava guardando o entorpecente, fato é que se trata de indivíduo de confiança de facções criminosas, pois a ele foi confiada considerável quantidade de drogas, bem como não se pode afirmar que ele é um novato, pois estava armado para proteger o produto, valendo ressaltar que a arma era devidamente modificada para operar munição de calibre maior que o original do artefato. O modo com que foi encontrada a droga também indica que se trata de indivíduo que se dedica a atividade criminosa, pois não estava a indicar apenas um armazenamento, mas sim destinação mercantil. Outro fator de relevo é que comumente fuzis são usados por facções criminosas em suas atividades, não sendo crível que munições deste tipo de armamento estavam apenas guarnecendo a residência do acusado.

Assim, inviável se cogitar a absolvição do apelante, já que devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito.

2.

Da absolvição quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo/munição (art. 16, Lei n. 10.826/03):

No que tange ao delito de posse ilegal de arma de fogo e munições, o recorrente alega a inexistência de dolo, argumentando, em especial, que o armamento e os projéteis em questão foram recebidos por herança após o falecimento de seu irmão. Tal circunstância, segundo sua tese, é determinante para demonstrar que a posse não decorreu de uma aquisição deliberada ou premeditada com intenção ilícita, mas, sim, de um evento sucessório familiar, razão pela qual requer sua absolvição.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 264033352 – p. 07); Termo de Depoimento n. 1496524/2024 (Id. 264033352 – p. 08); Termo de Recebimento de Preso (Id. 264033352 – p. 09); Termo de Depoimento n. 1496526/2024 (Id. 264033352 – p. 10); Mandado de Busca e Apreensão (Id. 264033352 – p. 12-13); Termo de Apreensão n. 1496527/2024 (Id. 264033352 – p. 14-15); Laudo de Perícia Criminal Federal (balística) n. 815/2024 – SETEC/SR/PF/MT (Id. 264034253 – p. 233-248), que concluiu que a Pistola Taurus/PT 57 [...] “originalmente de calibre nominal 7.65 mm (.32 AUTO), teve a câmara de combustão e o cano modificados para viabilizar a utilização de cartuchos de munição .380 AUTO, mostrando-se eficiente para disparos de munições desse calibre”. E ainda, que [...] “Nos exames, os cartuchos de munição de calibre .380 AUTO mostraram-se aptos para uso em arma de fogo de calibre nominal compatível.” e os “cartuchos de munição calibre 7.62 x 51 mm e 7.62 x 39 mm, os exames realizados indicaram que estavam aptos para uso em arma de fogo de calibre nominal compatível; Termo de Qualificação e Interrogatório (Id. 264033352 – p. 21-22);
além das declarações juntadas aos autos.

A autoria também se revela induvidosa, uma vez que o próprio réu, em seu interrogatório judicial, confirmou a posse do armamento, alegando, contudo, que a pistola encontrada era de seu irmão falecido e que as munições de fuzil apreendidas eram apenas enfeites que havia recebido e que ficavam sobre a estante de sua casa. Quanto às demais munições, esclareceu que pertenciam à pistola de seu irmão, a qual foi apreendida, mas reconheceu que não possuía autorização para mantê-las.

Todavia, o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, não sendo exigida, para sua configuração, a demonstração de intenção específica ou efetiva utilização da arma. A simples posse de armamento ou munição sem autorização legal basta para a tipificação da infração penal.

Acerca do tema, o STF e o STJ possuem jurisprudência consolidada no sentido de que o delito em questão não demanda prova de risco concreto à segurança pública, bastando a posse indevida para sua caracterização. Assim, a alegação de desconhecimento da ilicitude ou a justificativa de posse decorativa das munições não afastam a tipicidade da conduta.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante adotou providências para regularizar a posse da arma e das munições, reforçando a tese acusatória de que sua conduta está em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Dessa forma, inexistem elementos capazes de afastar a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível a absolvição pretendida.

3.

Do afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira fase do procedimento dosimétrico:

O apelante requer o afastamento da valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente na primeira fase da dosimetria da pena sob o argumento de que tal circunstância não poderia ter sido utilizada para exasperar a pena-base, uma vez que tais elementos já são inerentes ao tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, o apelante busca a readequação da pena que lhe foi imposta na primeira fase do procedimento dosimétrico do crime de tráfico de entorpecentes.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida são elementos aptos a fundamentar a exasperação da pena-base, na medida em que refletem maior reprovabilidade da conduta e impacto social mais gravoso. Trata-se, pois, de fator idôneo a justificar a majoração da reprimenda inicial, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso concreto, a apreensão de
58,800 kg (cinquenta e oito quilos e oitocentos gramas) de cocaína
não pode ser ignorada, dada sua expressiva magnitude e elevado poder lesivo à saúde pública. A quantidade encontrada extrapola, de maneira significativa, os patamares comumente observados no tráfico de menor escala, evidenciando que o apelante integrava uma estrutura delitiva de maior envergadura.

Contudo, a despeito da legitimidade da valoração negativa desses elementos, impõe-se uma análise detida da proporcionalidade do incremento da pena na primeira fase do procedimento dosimétrico.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, aplicou um aumento de
07 (sete) anos
com fundamento exclusivo na quantidade e na natureza da droga. Tal acréscimo, conquanto juridicamente possível, deve ser ajustado a patamares mais equânimes, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que orienta que a majoração da pena-base deve guardar proporcionalidade com o volume e o tipo do entorpecente apreendido.

Dessa forma, ainda que não seja possível afastar a valoração negativa da quantidade e natureza da droga, entendo que o acréscimo imposto na primeira fase deve ser moderado para se adequar aos parâmetros jurisprudenciais, garantindo a justa individualização da pena. Assim, necessária a redução do incremento aplicado à pena-base do crime de tráfico de drogas, fixando-o em patamar mais condizente com a gravidade concreta do fato e a política criminal vigente.

4.

Da aplicação da causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006:

O apelante pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, argumentando que seria primário, de bons antecedentes e que não integraria organização criminosa.

Entretanto, tal pleito não comporta acolhimento.

O benefício do tráfico privilegiado é concedido somente quando o réu preenche cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em apreço, ainda que o apelante seja primário e não possua antecedentes criminais, há nos autos evidência de sua inserção em um esquema criminoso mais amplo. A expressiva quantidade de droga apreendida e o fato de o réu manter armamento e munições em sua posse demonstram seu envolvimento com o tráfico em nível superior ao de um mero transportador ocasional. Esse contexto fático permite concluir que o réu não era apenas um agente eventual da narcotraficância, mas alguém que mantinha vínculo permanente com essa atividade ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a variedade da droga apreendida, aliadas a outros elementos indicativos de profissionalismo no tráfico, são circunstâncias aptas a afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme se verifica:

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado está devidamente justificado pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pela posse de arma de fogo, o que indica dedicação à atividade criminosa, afastando a condição de traficante eventual. (...) (STJ, HC n. 817.210/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Assim, incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que foi localizada na residência do réu expressiva quantidade de drogas, além de arma de fogo e farta quantidade de munições, o que evidencia que ele se dedicava à atividade criminosa, já que, notoriamente, nenhum pequeno traficante consegue ter a seu dispor toda aquela quantidade de droga sem prévia vinculação a uma estrutura organizada em torno do comércio espúrio, fato impeditivo do reconhecimento da causa especial de redução de penas.

É relevante o fato de o acusado ter sido surpreendido com elevada quantidade de droga e separada de modo a indicar a traficância, sendo certo que alguém com armamentos e a confiança de guarda de droga de valor elevado como é a cocaína, é indicativo de pessoa com destaque na atividade criminosa.

Não se está aqui a utilizar a destacar a quantidade de droga para o afastamento da minorante, mas sim que se trata de indivíduo que se dedica a atividade criminosa, tanto que a ele foram confiados quase 60 (sessenta) quilos de cocaína.

Diante desse quadro, concluo que não estão presentes todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada, sem a aplicação do redutor.

5.

Do reconhecimento de crime único quanto ao porte ilegal de arma de fogo/munições:

Verifica-se dos autos que o juízo de primeiro grau reconheceu a prática de crime único em relação aos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, aplicando o princípio da consunção e condenando o réu por apenas um dos delitos.

O Ministério Público, irresignado, interpôs recurso pleiteando o reconhecimento da autonomia delitiva das condutas, sob o argumento de que os dispositivos legais tutelam bens jurídicos distintos e, portanto, não se comunicam pelo fenômeno da absorção.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores tem reiteradamente firmado o entendimento de que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) e a posse ou porte de arma de fogo ou munição de uso restrito (art. 16) configuram crimes autônomos, pois tutelam aspectos distintos da segurança pública.

O artigo 12 visa reprimir a posse indevida de armamento permitido, enquanto o artigo 16 protege o controle estatal sobre armamentos de elevado potencial lesivo, prevenindo sua circulação clandestina e reforçando a repressão ao tráfico de armas. A diferenciação legislativa, nesse sentido, reflete uma política criminal voltada à estratificação das infrações conforme o risco social que representam.

Dessa forma, a interpretação adotada pelo magistrado sentenciante dissociou-se da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação do princípio da consunção nesses casos, assentando a coexistência dos delitos em regime de concurso material.

Diante desse cenário, constata-se que a questão já foi analisada na sentença e, portanto, carece de interesse recursal pela defesa. No entanto, tendo em vista a insurgência do Ministério Público quanto ao ponto, esta matéria será devidamente analisada quando do exame do recurso ministerial, momento em que será verificado se a unificação das condutas é juridicamente sustentável ou se há necessidade de reforma da decisão para reconhecimento do concurso material entre os delitos.

6.

Da aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo/munições:

A defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo/munições, nos termos do artigo 71 do Código Penal, sob a alegação de que as infrações decorreram de um mesmo contexto fático.

Este pleito, contudo, não merece acolhimento.

O instituto da continuidade delitiva exige o preenchimento de três requisitos: a) pluralidade de condutas; b) crimes da mesma espécie; e c) unidade de desígnios, ou seja, que os delitos sejam cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, evidenciando habitualidade delitiva.

No caso concreto, não há identidade entre os crimes em questão. O tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo tutelam bens jurídicos distintos. Enquanto o primeiro visa coibir a disseminação de substâncias entorpecentes e seus impactos na saúde pública e na segurança social, o segundo busca restringir a circulação ilícita de armas e munições, prevenindo riscos à integridade física e à ordem pública.

O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo são infrações de naturezas diversas, sendo que o simples fato de ambas as infrações ocorrerem em um mesmo contexto investigativo não é suficiente para configurar a continuidade delitiva, sendo correto o reconhecimento do concurso material entre os delitos, o que inviabiliza a aplicação do artigo 71 do Código Penal.

Portanto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, mantenho o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo/munições.

7.

Da fixação do regime inicial semiaberto:

A defesa requer a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sob a alegação de que o réu é primário e que a imposição do regime fechado seria desproporcional.

O artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal dispõe que a pena superior a 08 (oito) anos deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

No caso dos autos, a pena imposta ao réu pelo crime de tráfico de drogas, somada à pena decorrente da condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, supera o referido limite, o que inviabiliza a concessão do regime intermediário.

Ademais, os Tribunais Superiores têm entendimento consolidado no sentido de que a imposição do regime fechado para condenações por tráfico de drogas e delitos correlatos não ofende os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, especialmente quando há elementos concretos que evidenciam maior gravidade da conduta, conforme se verifica:

O regime inicial fechado é adequado, dado o
quantum
da pena superior a 8 anos e a gravidade da conduta, nos termos do art. 33 , § 2º, a, do Código Penal (...) (STJ - AREsp: 2180632 MG 2022/0238074-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Dessa forma, considerando o
quantum
da pena fixada e a gravidade concreta dos delitos, mantenho a determinação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

8.

Da readequação do valor unitário da pena de multa:

A defesa requer a readequação da pena de multa, fixada na sentença em 1.036 (mil e trinta e seis) dias-multa, alegando que o montante seria excessivo e desproporcional em relação à pena privativa de liberdade.

A pena de multa, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/2006, deve ser aplicada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, sendo estabelecida com base no número de dias-multa e no valor unitário de cada dia, que, por sua vez, deve observar a condição econômica do réu e a gravidade concreta do delito.

No caso dos autos, a pena pecuniária foi fixada dentro dos parâmetros legais e com observância à quantidade e natureza da droga apreendida, bem como à situação econômica do réu, que, segundo os autos, possuía envolvimento com o tráfico em larga escala, o que afasta eventual alegação de hipossuficiência financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a revisão da pena de multa somente é cabível quando demonstrada manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos, razão pela qual, inexistindo irregularidade na dosimetria da pena de multa, mantenho-a tal como fixada na sentença.

9.

Da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais:

Por fim, a defesa requer a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que o réu não possui condições financeiras para arcar com tais encargos.

O pleito, contudo, deve ser analisado na fase de execução penal.

A condenação do recorrente ao pagamento de tais emolumentos decorre de imposição normativa expressamente prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal, não havendo margem para o magistrado sentenciante afastar a aplicação do referido dispositivo legal, devendo observá-lo de maneira vinculada.

Imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804 do CPP, que assim preceitua: a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família.

Todavia, o pedido de suspensão das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, uma vez que a aferição da alegada hipossuficiência para fins de eventual suspensão da obrigação de adimplir tais encargos deve ocorrer na fase de execução. Isso porque a condição econômico-financeira do condenado pode sofrer alterações até o momento em que lhe for exigido o pagamento fixado na condenação.

Acerca do tema:

A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP. (...) (STJ, AREsp n. 2.364.889/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Com essas considerações, tenho que o pedido em questão não comporta provimento, devendo ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

DO RECURSO MINISTERIAL:

10.

Da condenação do acusado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003):

O Ministério Público requer a condenação de Jefferson Carlos Gomes Leal pela prática da conduta delitiva prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/2006, que versa sobre a posse irregular de arma de fogo ou munição de uso permitido.

Segundo o órgão ministerial, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, foi localizada uma pistola calibre .380, além de munições de calibres diversos, incluindo de uso permitido e restrito, o que configuraria não só o delito descrito no artigo 16, da Lei n. 10.826/2006, mas também o delito do artigo 12 da referida Lei, que pune a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, refutando, ainda, eventuais teses defensivas que poderiam indicar desconhecimento da arma pelo réu, apontando que este tinha pleno domínio sobre os objetos ilícitos encontrados na residência.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada nos autos, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Laudo Pericial da Arma e Munições Apreendidas, documentos que atestam que o réu detinha em sua residência uma pistola calibre .380, acompanhada de cinquenta e quatro munições do mesmo calibre, sem qualquer autorização legal.

A autoria, por sua vez, é incontestável. O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou que a arma encontrava-se em sua residência, aduzindo, todavia, que pertencia a seu irmão falecido e que desconhecia a necessidade de registro. Essa alegação, no entanto, não afasta a tipicidade do delito, na medida em que o artigo 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a intenção do agente.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido tem natureza formal, não exigindo qualquer resultado concreto para sua configuração. Para a consumação, basta que o agente possua ou mantenha em sua residência arma de fogo sem a devida regularização perante o órgão competente.

No caso em apreço, embora o magistrado de origem tenha se posicionado no sentido de que
as condutas de possuir armas de fogo ou munições de uso permitido e uso restrito ou proibido em um mesmo contexto fático reclamam o reconhecimento de crime único, na medida em que violam o mesmo bem jurídico, qual seja, a segurança e paz pública
, tenho que admite-se a configuração de crime único quando, no mesmo contexto fático, há apreensão de mais de uma arma ou munição, sob o fundamento de que ocorre apenas uma violação ao bem jurídico tutelado.

No entanto, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, uma vez que as condutas atribuídas ao réu, embora tenham ocorrido em um único contexto fático e temporal, subsumem-se a tipos penais distintos e autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, uma vez que o delito previsto no artigo 16, além de tutelar a paz e a segurança públicas, também resguarda a integridade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os tipos penais dos artigos. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando o reconhecimento de crime único quando o agente é denunciado por infração a mais de um dispositivo legal, conforme se verifica:

Conforme jurisprudência desta Corte, é incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratarem de condutas distintas e tutelarem bens jurídicos distintos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.969.172/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

No caso concreto, a arma calibre .380 encontrada no interior da residência do réu tem enquadramento específico no artigo 12, não podendo ser absorvida pelo crime do artigo 16, que trata exclusivamente de armas e munições de uso restrito.

Dessa forma, necessária a condenação do acusado como incurso no delito descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Ante o exposto, acolho o recurso ministerial para reformar a sentença e determinar o reconhecimento do concurso material entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, com a consequente fixação cumulativa das penas, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência dominante.

Passo, então, a redimensionar a pena aplicada.

11.

Dosimetria da pena:

Com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena do réu Jefferson Carlos Gomes Leal.

a)

Crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada pelo juízo de primeiro grau em 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias multa, com aumento de 07 (sete) anos em razão da valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

Entretanto, conforme acima fundamentado neste voto, tenho que tal majoração mostrou-se excessiva, demandando redução proporcional para adequação aos parâmetros jurisprudenciais. Assim, reduzo o aumento para 02 (dois) anos, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), bem como a redução de 1/6 (um sexto), alcançando a pena em formação de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois há elementos nos autos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa. Também não há causas de aumento aplicáveis, tornando definitiva a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

b)

Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003)

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, sem circunstâncias negativas que justifiquem exasperação.

Na segunda fase, mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). No entanto, nos termos da Súmula 231 do STJ, a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, permanecendo a pena intermediária inalterada.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis, razão pela qual torno definitiva a pena de
03 (três) anos de reclusão
e 36 (trinta e seis) dias-multa.

c)

Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003)

O juízo de primeiro grau havia reconhecido a consunção entre este delito e o art. 16 da Lei de Armas. No entanto, conforme decidido neste voto, a condenação foi reformada para reconhecer a autonomia dos crimes e aplicar o concurso material.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça deixo de reduzi-la abaixo do mínimo legal, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição aplicáveis, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

d)

Do concurso material:

Diante do concurso material entre os delitos (art. 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas, alcançando a pena definitiva de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, a pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos deve ser cumprida, inicialmente, em regime
fechado
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para reconhecer a autonomia dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, afastando o reconhecimento do crime único, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas, com a consequente readequação da pena nos termos da fundamentação supra.

Dessa forma, fixo a pena definitiva de
Jefferson Carlos Gomes Leal
em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025